Tribunal: STF
Processo: ARE 1325636
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Sergipe:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GUARDA MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR 100/09 PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS – DESCONTO COMPROVADO PELOS CONTRACHEQUES ACOSTADOS AOS AUTOS PELO APELADO – GUARDA MUNICIPAL QUE ASSUMIU TODAS AS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA EXTINTA EMV, DEVENDO REPASSAR À AUTARQUIA FEDERAL OS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA QUE SE MANTÉM. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 1-2, e-doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 e o § 9º do art. 201 da Constituição da República, ao argumento de não ser parte legítima “para figurar no polo passivo da ação, quando a cobrança das contribuições previdenciárias, se comprovada a ausência de repasses, seria da entidade autárquica federal, o INSS, atraindo a competência da Justiça Federal para julgamento do feito” (fl. 4, e-doc. 17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, ausência de prequestionamento, ofensa constitucional indireta e deficiência na demonstração da repercussão geral (e-doc. 21).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o conjunto fático com seu respectivo tratamento jurídico estão delineados no item 4 do recurso excepcional que se negou seguimento” (fl. 3, e-doc. 25).
    Ressalta que “o Município de Aracaju tratou dos fatos e do direito” (fl. 3, e-doc. 25).
    Assinala que, “quanto ao prequestionamento, também, não existem razões para a negativa de seguimento do RE. O Município de Aracaju asseverou que o Juízo a quo enfrentou de maneira clara e expressa o tema suscitado no recurso extraordinário. Mais à frente, no item 4 da peça recursal, a subscritora do RE, ao tratar de aspectos fáticos, demonstra que a Colenda Turma Recursal manifestou-se sobre a questão, antes indicada no tópico destinado ao prequestionamento. Portanto, com a devida permissão, demonstrou-se o prequestionamento da matéria” (fl. 4, e-doc. 25).
    Pontua que “o Município de Aracaju, de igual modo, insurge-se acerca da imputação de não associação entre o dispositivo constitucional violado (art. 109, inc. I, da Constituição Federal) com o ponto nodal da decisão. Ora, o tratamento jurídico dos fatos, já apontado acima, deixa claro o interesse jurídico do INSS na contenda, o que, inevitavelmente, atrai a competência da Justiça Federal” (fl. 4, e-doc. 25).
    Reforça que “o enunciado da Súmula 279, também, não constitui óbice ao Recurso Extraordinário, pois uma coisa é reexame do acervo probatório, outra coisa é o reconhecimento de circunstância fática delimitada no acórdão que atrai a competência da Justiça Federal” (fl. 4, e-doc. 25).
    Salienta ofensa “direta do art. 109, inc. I, da Constituição Federal, em função da inobservância do interesse jurídico do INSS“ (fl. 4, e-doc. 25).
    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, admitindo-se recurso extraordinário interposto por esta Edilidade” (fl. 5, e-doc. 25).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. O Juiz Presidente da Turma Recursal de Sergipe inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:
     “Observando a petição interposta, observo que se encontram ausentes requisitos para seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal para o devido julgamento. 
    Não houve exposição dos fatos e do direito, e no que concerne à demonstração do cabimento do recurso, o ora recorrente não indicou especificamente em que consiste a Repercussão Geral, fazendo-o apenas de forma genérica, mencionando apenas o artigo. 
    No que se refere ao prequestionamento, percebo que o recorrente muito embora tenha indicado quais dispositivos constitucionais entende terem sido violados, não foi indicado expressamente em que momento o foram, como também não houve apreciação da matéria a este fim. 
    Por esse motivo, falta ao recurso extraordinário o pressuposto também de prequestionamento, impossibilitando assim a remessa ao Supremo Tribunal Federal, posto que a este cabe exclusivamente a estrita análise da lei ou artigo constitucional, com o escopo de sua melhor interpretação.
      O recorrente aponta apenas violação ao Artigo 109, I da CF/88, sem contudo indicar em que momento ocorreu. Não houve associação da suposta violação de tais dispositivos com o ponto nodal da decisão que entende ter sido violado. 
    Assim, entendo que o recorrente nada mais pretende do que o reexame fático probatório, o que já fora devidamente analisado por este Colegiado. Assim, diante do enunciado da Súmula 279, STF, abaixo colacionado, a pretensão da recorrente não merece seguir.
    Súmula 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Além disso, eventual ofensa a dispositivos da CF/88, na decisão fustigada, seria meramente reflexa, o que também não autoriza o manejo do recurso em apreço” ( e-doc. 21).
    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada sobre a deficiência na demonstração da preliminar de repercussão geral. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021).
    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora